Tribunal: TCU
Processo: 003.008/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 96/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao responsável a seguir relacionado, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada pelo Acórdão 1989/2015-TCU-Plenário , proferido na sessão de 12/8/2015, com a redação dada pelo Acórdão 78/2017-TCU-Plenário , proferido na sessão de 25/1/2017, e em dar ciência desta deliberação ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.008/2014-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Emerson Fernandes Daniel Júnior (XXX.212.814-XX) 1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte; Ministério da Integração Nacional (extinto) 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.